Tribunal: TJPA
Processo: 0810276-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810276-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS EM HABEAS CORPUS, interposto contra o Acórdão ID 3992692, julgado na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE).

Alega o embargante contradição, omissão e obscuridade, alegando que não foram analisados todos os pedidos requeridos no writ.

O Custos Legis, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração, mas, no mérito, pugnou pela sua REJEIÇÃO, sob a alegação de que, o embargante não tendo cumprido os requisitos do artigo 619 do CPP, manejou embargos declaratórios apenas com o objetivo de (tentar) rediscutir matéria já analisada por ocasião do julgamento de pleito anterior.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Saliento que esta Egrégia Seção de Direito penal já pacificou o entendimento de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível em sede de Habeas Corpus:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém. (PA), 10 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator (4163628, 4163628, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2.Embargos não conhecidos, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01).

Ante o exposto, não conheço dos presentes declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

BELEM, 08 de janeiro de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Belém, 15/01/2021